Tribunal: STF
Processo: ARE 1225565
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO  (CF, ART. 5º, XI) – BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – POSTERIOR DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 603.616/RO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – PRECEDENTES –AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.